Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-07.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1015032-07.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: ANDERSON DE ALCANTARA DIAS
ERNANDES ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO E CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) NULIDADE – FLAGRANTE PREPARADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – 2) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAS DE AUTORIAS DOS RÉUS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) VARIAS CONDENAÇÕES COM TRANSITO EM JULGADO – UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE – 4) CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADO À VÍTIMA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO.
1. Inviável alegação de flagrante preparado quando evidenciado nos autos que a atividade policial se deu após alerta da vítima, não havendo no caso instigação por parte da polícia para a prática da ação criminosa.
2. Não há se falar em absolvição do delito de receptação quando há nos autos provas suficientes da autoria delitiva amparada nos testemunhos das vítimas e do agente policial, ambos em juízo, sendo que a versão de que não sabia da origem ilícita ou não participava da ação criminosa não foram comprovadas durante a persecução penal (inversão do ônus da prova).
3. A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores em desfavor do réu autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, e da valoração negativa da agravante da reincidência, sem configuração de bis in idem.
4. A condenação por dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo. In casu, verificando que houve a restituição do bem a vítima, bem como não fora requerida na inicial acusatória deve ser afastada a reparação civil da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015032-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE ALCANTARA DIAS - CPF: 926.404.191-53 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ERNANDES ALVES DA SILVA - CPF: 933.154.301-87 (APELANTE), JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 705.997.671-03 (APELANTE), LEONARDO RIBEIRO LOPES - CPF: 791.694.221-68 (ADVOGADO), VAGNO BRAZ MARQUES - CPF: 612.144.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MACYEL FERREIRA SILVA - CPF: 024.617.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SATELIS TAQUES - CPF: 502.399.021-49 (VÍTIMA), SANDRO DE MOURA SEBASTIAO - CPF: 513.331.201-68 (VÍTIMA), JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 705.997.671-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO E CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1)
NULIDADE – FLAGRANTE PREPARADO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
2)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAS DE AUTORIAS DOS RÉUS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
VARIAS CONDENAÇÕES COM TRANSITO EM JULGADO – UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE –
4)
CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADO À VÍTIMA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – EXCLUSÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO
.

1.
Inviável alegação de flagrante preparado quando evidenciado nos autos que a atividade policial se deu após alerta da vítima, não havendo no caso instigação por parte da polícia para a prática da ação criminosa.

2.
Não há se falar em absolvição do delito de receptação quando há nos autos provas suficientes da autoria delitiva amparada nos testemunhos das vítimas e do agente policial, ambos em juízo, sendo que a versão de que não sabia da origem ilícita ou não participava da ação criminosa não foram comprovadas durante a persecução penal (inversão do ônus da prova).

3.
A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores em desfavor do réu autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, e da valoração negativa da agravante da reincidência, sem configuração de bis in idem.

4. A condenação por dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo. In casu, verificando que houve a restituição do bem a vítima, bem como não fora requerida na inicial acusatória deve ser afastada a reparação civil da sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de ANDERSON DE ALCÂNTARA DIAS e ERNANDES ALVES DA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação penal 1015032-07.2021), que julgou procedente a denúncia para condenar ambos os réus pela prática do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal),
aplicando a cada um pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto em virtude da reincidência.

Inconformados com sentença recorrem postulando em suas razões de recurso:
1)
Alega flagrante preparado pelos policiais, pois houve orientação às vítimas, o que gera nulidade, por violação a súmula 145 do STF;
2)
Absolvição dos réus alegando fragilidade do conjunto probatório, sinalizando que
“...o édito condenatório não levou em consideração que, os apelantes afirmaram que não tinham conhecimento de que o objeto adquirido era proveniente de crime”
(pag. 615-PDF). Que o apelante ANDERSON estaria no carro apenas como carona, não tendo participação no delito; Alternativamente:
3)
Alega que houve dupla valoração ao negativar os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência devendo ser reformada a dosimetria da pena neste ponto e;
4)
A absolvição da condenação de reparação civil, alegando ter sido realizada a restituição do bem às vítimas. (Razões pag. 613/621-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 625/640-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra ROSANA MARRA é pelo
provimento
parcial do recurso para afastar a condenação da reparação civil (pags. 286/329-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita a preliminar de nulidade da r. Sentença recorrida, à conta de suposta ilegalidade no flagrante realizado, classificando-o como preparado e induzido – IMPROCEDÊNCIA – Em nenhum momento os policiais agiram como agentes provocadores da ação delituosa, instigando ou induzindo os apelante a praticarem o crime de receptação (flagrante preparado); eles apenas acompanharam o desenrolar das tratativas e realizaram o flagrante no exato momento em que se daria a tradição do bem de origem ilícita (flagrante esperado) – 2. No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria e fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – Há provas suficientes e seguras de que os apelantes adquiriram e estavam vendendo uma motosserra que sabiam ser objeto de crime anterior – 3. Subsidiariamente, pede: (a) a absolvição na condenação de reparação civil, alegando ter sido realizada a restituição do bem às vítimas; e (b) a revisão da dosimetria penal, sob a alegação de bis in idem entre a negativação dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência – PROCEDÊNCIA PARCIAL – Para que seja fixado na sentença a obrigação de reparação civil do dano provocado pela prática criminosa é necessário que haja pedido expresso na inicial acusatória, o que não se observa na presente hipótese, devendo ser retificada nesse ponto a r. Sentença recorrida. Por outro lado, a dosimetria penal estabelecida na origem, com negativação dos antecedentes em paralelo ao reconhecimento da reincidência, é legítima e está bem fundamentada, tendo em vista a multirreincidência dos apelantes, não havendo que se falar em bis in idem – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 11/06/2021, por volta das 16h58min, os recorrente, agindo com unidade de desígnios, em proveito próprio ou alheio,
adquiriram e expuseram a venda, coisas que sabiam ser produtos de crime patrimonial,
pertencentes às vítimas M. A. O. S. T. e S. M. S.

Na data dos fatos o denunciado João Carlos Ferreira da Silva, por meio da rede social Facebook, expôs à venda 01 (um) aparelho motosserra, marca Stihl, pertencentes às vítimas M. A. O. S. T. e S. M. S.,
bens esses furtados do seu sítio, conforme noticia o boletim de ocorrência n.o 2021.111266.

A vítima S. M. S. visualizou o anúncio da venda na rede social e reconheceu o aparelho de motosserra como sendo de sua propriedade. Diante disso, a vítima se passou por comprador e negociou a aquisição do bem, marcando com o denunciado João Carlos a entrega do objeto e noticiou os fatos à autoridade policial.

No dia combinado,
os denunciados João Carlos Ferreira da Silva, Anderson de Alcântara Dias e Ernandes Alves da Silva
, em conluio, transportaram o bem furtado num veículo e se dirigiram até o local combinado com a vítima para realização da entrega da motosserra. Na ocasião, após a vítima ter visualizado a motosserra e constatado que referido bem se tratava da sua propriedade pelo número de série contido na sua nota fiscal, os denunciados foram abordados pela autoridade policial e presos.

O feito foi desmembrado em relação ao réu JOÂO CARLOS FERREIRA.

Por esses fatos os apelantes ANDERSON e ERNANDES foram condenados nos termos da sentença, da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA NULIDADE DAS PROVAS - FLAGRANTE PREPARADO

A defesa sustenta nulidade em virtude de flagrante preparado pelos policiais, acarretando em violação a súmula 145 do STF.

O pedido não merece guarida.

Para que haja o flagrante preparado, deve haver a figura do agente provocador que induz ao acusado a praticar a conduta criminosa, como recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

(STJ)
“...Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime...”
(AgRg no HC 614.387/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Ainda, deve ser feita a distinção de flagrante preparado do flagrante esperado, pois naquele há provocação para que haja a ocorrência do crime, cria-se meios para o agente praticar o delito, enquanto neste a atividade policial é apenas de alerta, recebendo informação de ocorrência do delito não o provoca mas promove diligências para efetuar a prisão.

Nesse sentido trago a baila os ensinamentos de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO:

“
Não se deve confundir o flagrante preparado com o denominado flagrante esperado
. É preciso distinguir o agente provocador do funcionário policial que, informado previamente acerca de crime que alguém está praticando ou vai consumar, diligencie prendê-lo em flagrante, pois em tal hipótese a intervenção da autoridade não provocou nem induziu o autor do fato criminoso a cometê-lo. Aí temos o flagrante esperado. (...) Hungria, aliás, já chamava a atenção para a distinção: "Deve-se notar, porém, que não há falar em crime putativo quando, sem ter sido artificialmente provocada, mas previamente conhecida a iniciativa dolosa do agente, a este apenas se dá o ensejo de agir, tomadas as devidas precauções" (cf. Comentários ao Código Penal, v. 1, t. 2, p. 105). Quando a autoridade é informada de que alguém vai, em determinado lugar, cometer um crime e, incontinenti, para lá se dirige, tomando a tempo as necessárias providências para que o crime não ocorra, a situação se iguala à do flagrante preparado, pois num e noutro o crime é impossível.
Todavia se a Polícia chegar ao local e encontrar o agente praticando atos de execução, não podendo prosseguir em face da pronta intervenção dos agentes policiais, ou se já perpetrou o crime, não se pode negar, no primeiro caso, a figura da tentativa e no segundo, a de um crime consumado. A prisão em flagrante é legal
.
(Código de Processo Penal Comentado, Vol. I. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2010. pag. 820).

É dos autos que os testemunhos colhidos durante a persecução penal indica que o delito já estava ocorrendo quando a polícia foi acionada, conforme destacado na sentença trecho do testemunho do policial VAGNO BRAZ MARQUES:

“...o policial militar, por sua vez, declarou que
sua guarnição foi acionada para comparecer no local em que estaria ocorrendo a negociação do bem ilícito, onde se deparou com três indivíduos, tendo um deles, que fazia o uso de uma tornozeleira eletrônica, tentado foragir do local, mas foi detido em seguida nas proximidades
. Narrou que os suspeitos estavam em um veículo gol e em poder do aparelho motosserra de propriedade das vítimas. Acrescentou, ainda, que, posteriormente, foi realizada a apreensão de outros bens pertencentes aos ofendidos na residência de um dos suspeitos, localizada no bairro Jardim Ypê, tendo sido efetuada as suas prisões em flagrante delito.”

Assim, não há como se acolher o pleito de flagrante preparado.

DA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS

A defesa do recorrente postula a absolvição dos apelantes porquanto eles não sabiam da origem ilícita dos objetos:

“...o édito condenatório não levou em consideração que, os apelantes afirmaram que não tinham conhecimento de que o objeto adquirido era proveniente de crime”
(pag. 615-PDF)..

A pretensão também não comporta acolhimento.

A materialidade
e
autoria
do crime de receptação por parte dos apelantes estão comprovadas pelas provas colhidas nos autos.

A sentença bem observou os testemunhos das vítimas S. M. S. e M. A. O. S. T., os quais narraram terem sido vítimas de furto em sua propriedade e que um mês depois viu que um de seus objetos, uma motosserra estava sendo anunciado em rede social e uma das vítimas se passou por comprador e no local comprovou que uma motosserra seria de fato era de sua propriedade. Verbis, trecho dos depoimentos das vítimas:

“...a vítima M. A. O. S. T. declarou que, no mês de maio do ano corrente, um vizinho de sua propriedade rural a contatou e noticiou a ocorrência de um furto no local. Relatou que, ao se deslocar até o referido imóvel, constatou a ausência de inúmeros bens, dentre eles um microondas, uma televisão, uma motosserra, um motor de barco uma roçadeira, razão pela qual se deslocou à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência.

Referida pessoa asseverou que, no mês de julho do ano corrente, seu esposo se deparou com um anúncio de venda de uma motosserra na rede social facebook, que reconheceu o objeto como um daquelas subtraídos no furto ocorrido na sua propriedade rural. Diante disso, entrou em contato com a pessoa responsável pelo anúncio alegando estar interessada em adquirir o produto e, passando-se por compradora, marcou de encontrá-lo para negociação, mas deixou seu esposo ir ao encontro com o suposto vendedor. Nessa ocasião, seu esposo constatou que o referido objeto exposto à venda, de fato, era o de sua propriedade através de consulta ao número de série do produto, motivo pelo qual acionou a polícia, que efetuou a prisão em flagrante do indivíduo.

Acrescentou ainda que, posteriormente, a polícia realizou a apreensão de uma máquina de solda e cabos, que reconheceu igualmente como de sua propriedade.

Esses fatos foram igualmente narrados pela vítima S. M. S., esposo da vítima M. A. O. S. T.,

a qual acrescentou que os três indivíduos detidos falaram consigo pessoalmente e participaram da negociação do bem
. Mencionou que, a princípio, conversou que um indivíduo via telefone, que afirmou que a motosserra pertencia ao seu pai.
No entanto, quando se deslocou para negociação pessoal, deparou-se com três pessoas
.”
(Declaração das vítimas em juízo – sentença pag. 146/176-PDF).

Corroborando os fatos narrados pelos ofendidos, também na denúncia, temos o testemunho do policial VAGNO BRAZ MARQUES, o qual foi enfático em declarar que foi acionado para comparecer no local e encontrou três indevidos sendo dois deles os ora recorrentes, que estariam em um veículo e em poder do objeto ilícito de propriedade das vítimas:

“...o policial militar, por sua vez, declarou que
sua guarnição foi acionada para comparecer no local em que estaria ocorrendo a negociação do bem ilícito, onde se deparou com três indivíduos, tendo um deles, que fazia o uso de uma tornozeleira eletrônica, tentado foragir do local, mas foi detido em seguida nas proximidades
. Narrou que os suspeitos estavam em um veículo gol e em poder do aparelho motosserra de propriedade das vítimas. Acrescentou, ainda, que, posteriormente, foi realizada a apreensão de outros bens pertencentes aos ofendidos na residência de um dos suspeitos, localizada no bairro Jardim Ypê, tendo sido efetuada as suas prisões em flagrante delito.”
(Declaração do policial VAGNO em juízo – sentença pag. 146-PDF).

Os recorrentes
negaram a autoria do crime de receptação, sendo que ERNANDES ALVES DA SILVA,
na ocasião
admitido a posse dos bens, negou veementemente que tivesse conhecimento acerca de sua origem ilícita. Nesse sentido, declarou ter comprado a motosserra pelo valor de R$ 1.500,00 de pessoa desconhecida e sem nota fiscal. Alegou que iria vender pelo mesmo valor para ajudar seu filho a comprar uma motocicleta. No que tange à máquina de solda, alegou ter adquirido no ano de 2017, mas não possui nota fiscal, tampouco contrato de compra e venda”

Já o apelante ANDERSON
“negou integralmente a prática do crime, inclusive quanto à posse do bem e conhecimento de que se tratava de origem ilícita. Aduziu que, na data do fato, apenas pegou uma carona com os corréus para uma entrevista de emprego, ocasião em que eles teriam parado para realizar a venda da motosserra, mas não participou da negociação, tendo apenas presenciado.

O réu ERNANDES traz álibi que não condiz com a realidade do acervo probatório, porquanto, o objeto fora apreendido em seu poder, e estaria ele vendendo por preço bem inferior ao de mercado, ademais, a declaração que teria comprado de pessoa desconhecida e por valor pelo qual estaria vendendo por si só não é suficiente para almejar sua absolvição, ou afastar a prática do delito de receptação, haja vista que tais declarações sequer foram comprovadas nos autos, sabendo que neste caso há a inversão do ônus da prova.

DO mesmo modo, a versão do apelante ANDERSON de que não estaria vendendo o objeto roubado e que estaria apenas de carona com o réu ERNANDES é prova isolada já que a vítima declarou que haviam três pessoas participando da venda
a qual acrescentou que os três indivíduos detidos falaram consigo pessoalmente e participaram da negociação do bem
. Mencionou que, a princípio, conversou que um indivíduo via telefone, que afirmou que a motosserra pertencia ao seu pai.
No entanto, quando se deslocou para negociação pessoal, deparou-se com três pessoas
.”

Assim, as versões dadas pelos recorrentes não guarda qualquer sintonia com as provas dos autos, até porque é álibis que não foram comprovados nos autos, e, em se tratando de crime de receptação (art. 180 do CP), a prova da ilicitude do bem apreendido cabe a quem o detém, havendo a inversão do ônus probatório, ao passo que caberia aos recorrentes a comprovação não só de que não sabiam da origem ilícita como também que não participaram do crime, já que o acusado ANDERSON estava presente e junto com o corréu ERNANDES no

momento da prisão, e como apontado nos autos participava da negociação de objeto proveniente de crime de furto.

Assim, as negativas de autoria por parte dos apelantes não tem o condão de desprestigiar as palavras das vítimas e do policial, ouvidos em juízo.

Não se pode deixar de alvitrar que ao juízo compete avaliar as provas construídas durante todo o processo e, sob o princípio do livre convencimento motivado, decidir sobre a causa, não ficando vinculando a simples negativa dos réus que não estão obrigados a falar a verdade.

Diante disso, não há que ser desconsiderado todo o conjunto probatório, devendo ser mantida a condenação dos ora apelantes.

DA DUPLA VALORAÇÃO AO NEGATIVAR OS ANTECEDENTES E RECONHECER A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Na fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante reconheceu na pena-base em desfavor de ambos os réus, os maus antecedentes, sendo que para ANDERSON havia duas condenações transitadas em julgado e para ERNANDES três condenações transitadas em julgado,
verbis
:

“Quanto aos antecedentes criminais,
considerando que há duas condenações definitivas existentes em face do réu
, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0001246-60.2017.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.”
(RÈU ANDERSON- pag. 146-PDF).

“Quanto aos antecedentes criminais,
considerando que há três condenações definitivas existentes em face do réu, cujo executivo de pena
tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0006830-45.2016.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.”
(RÈU ERNANDES - pag. 146-PDF).

Assim, perfeitamente possível a valoração negativa dos maus antecedeste e posteriormente o reconhecimento da agravante da reincidência, não havendo se falar em
bis in idem,
porquanto não fora utilizada a mesma condenação para recrudescer a pena na primeira e segunda fase.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(TJMT)
“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, quanto para agravar a reprimenda na segunda etapa,
a título de reincidência, sem acarretar bis in idem, desde que as condenações decorram de fatos diversos
, assim como ocorreu in casu, inexistindo ilegalidade a ser sanada se o incremento sobre a sanção básica obedeceu aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 0000640-49.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Portanto, deve ser mantida a valoração dos maus antecedentes e agravante da reincidência em desfavor dos réus.

DA ABSOLVIÇÃO DA CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL

Pretende os recorrentes, a exclusão da condenação em indenizar pelos danos causados a vitima.

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público sequer formulou pedido de indenização na inicial acusatória. E, ainda, verifica-se que a vítima teve o objeto restituído.

A condenação por dano material/moral pressupõe a instalação do contraditório (instrução específica) pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo.

Assim, diante de tais fatores, verificando que a vítima teve o bem restituído e não fora a matéria abordada durante a instrução processual,
deve ser afastada a condenação por danos causados a vítima.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa dos réus,
apenas para que seja excluída da parte dispositiva da condenação a obrigação de reparação do dano civil
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022